Tribunal: TJES
Processo: 5004979-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004979-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLENE DAS GRACAS GOMES SCARPI

AGRAVADO: RONALDO WERNECK POUBEL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA CAUTELAR DE PENHORA DE CRÉDITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ATOS CONSTRITIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado no âmbito de cumprimento de sentença, que deferiu tutela cautelar para determinar a penhora de eventuais créditos da agravante em outras demandas judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a penhora de créditos consistentes em honorários advocatícios, diante de sua natureza alimentar; (ii) estabelecer se é possível a prática de atos constritivos em incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando o cumprimento de sentença de origem se encontra suspenso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise de alegações relativas à ilegitimidade ativa e à representação processual do agravado extrapola os limites da decisão recorrida, configurando indevida supressão de instância.

Os honorários advocatícios constituem verba de natureza alimentar, pertencente ao advogado, sendo protegidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

A impenhorabilidade dos honorários advocatícios somente pode ser afastada nas hipóteses legais, não sendo suficiente a alegação genérica de que os valores não seriam indispensáveis à subsistência do titular.

A suspensão do cumprimento de sentença impede a prática de atos executivos e constritivos, inclusive em incidentes dele derivados, como o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Ausente demonstração de urgência ou risco de dano irreversível, são inválidas as medidas constritivas determinadas durante o período de suspensão do processo executivo.

Inexistem elementos que caracterizem litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e são, em regra, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A suspensão do cumprimento de sentença impede a realização de atos constritivos, inclusive em incidentes processuais dele decorrentes.

Medidas de penhora determinadas durante a suspensão do processo executivo são inválidas, salvo demonstração de urgência excepcional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5004979-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARLENE DAS GRAÇAS GOMES SCARPI

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE GERALDINO POUBEL DA SILVA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARLENE DAS GRAÇAS GOMES SCARPI
contra a decisão de Id 64931526, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível de Itapemirim, em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (nº5014731-44.2024.8.08.0011), instaurado pelo
ESPÓLIO DE GERALDINO POUBEL DA SILVA
, deferiu o pedido de tutela cautelar de penhora de eventuais créditos de titularidade da agravante nas demandas de nº5014040-30.2024.8.08.0011, 0006703-22.2017.8.08.0011, 0013415-33.2014.8.08.0011 e 5010774-69.2023.8.08.0011.

Em suas razões de Id 12992005, sustenta a agravante, em síntese, que:
I)
a parte agravada é ilegítima para figurar como exequente na ação originária, uma vez que o espólio já se encontra extinto;
II)
também não há representação válida, uma vez que a pessoa que se apresentava como inventariante também faleceu;
III)
a execução (proc. nº0008156-52.2017.8.08.0011) encontra-se suspensa, por força de Exceção de Pré-Executividade apresentada pela empresa executada;
IV)
o espólio somente pode ser representado por inventariante nomeado judicialmente, mas o representante do agravado não apresentou qualquer título jurídico que o habilite à representação processual, tampouco trouxe aos autos autorização dos demais herdeiros para o ajuizamento do incidente;
V)
o próprio crédito executado não integra o acervo partilhado, tornando-se inviável qualquer cobrança em nome do espólio;
VI)
não há urgência, pois nos autos da execução já houve requerimento e deferimento de penhora de direito de posse pertencente à própria empresa executada;
VII)
não restou configurada confusão patrimonial que autorize a desconsideração da personalidade jurídica;
VIII)
os honorários penhorados constituem verba alimentar;
IX)
deve ser aplicada multa por litigância de má-fé.

A decisão de Id 14878824 deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Informações prestadas pelo juízo a quo em Id 15344641.

Contrarrazões em Id 15407505, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Inicialmente saliento que, quantos aos argumentos relativos a suposta ilegitimidade ativa do agravado e defeito na sua representação, tem-se que tal questão não foi objeto da decisão recorrida, de modo que sua análise diretamente por esta instância recursal escapa aos limites do pronunciamento judicial impugnado e implicaria em violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e indevida supressão de instância, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. (TJ/ES. Apelação Cível nº5005366-96.2024.8.08.0000. Terceira Câmara Cível. Rel.: Desª. Subst. Fernanda Corrêa Martins. Julgamento: 26/11/24). Ademais, verifico ainda que a temática foi já enfrentada em decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença (Id 75536751 daqueles autos).

Pois bem. Compulsando os autos de origem, é possível verificar tratar-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado nos autos do Cumprimento de Sentença (proc. nº5014731-44.2024.8.08.0011) proferida nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de nº0008156-52.2017.8.08.0011, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE GERALDINO POUBEL DA SILVA
em face de DALPASSO MAGAZINE E ACESSÓRIOS LTDA – ME.

Nesse sentido, requer o exequente, ora agravado, a responsabilização das empresas DAL PASSO CALÇADOS LTDA e DALPASSO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, sob o argumento de existência de grupo econômico, e também a de seus sócios VANDERLEI ALVES RODRIGUES e
MARLENE DAS GRAÇAS GOMES SCARPI
, ora agravante.

Como cediço, nos termos do art. 50, do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pode se dar nas hipóteses de abuso da pessoa jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, que, no caso em tela, justifica o agravado “
pela atuação conjunta das empresas, que compartilham sócios, endereço físico, atividades econômicas similares ou complementares, indicando uma clara intenção de ocultar o patrimônio e frustrar a execução movida pelo autor”.

Sem adentrar, contudo, a questão meritória da desconsideração da personalidade jurídica, atentando-me à medida cautelar de penhora de crédito, objeto da decisão recorrida, verifica-se que, das quatro demandas sobre a qual o juízo determinou a medida constritiva (nº5014040-30.2024.8.08.0011, 0006703-22.2017.8.08.0011, 0013415-33.2014.8.08.0011 e 5010774-69.2023.8.08.0011), em duas (5014040-30.2024.8.08.0011 e 0013415-33.2014.8.08.0011) a agravante demonstra (Id 12992026 e Id 12992024) – e o próprio agravado reconhece em suas contrarrazões – que os créditos em questão dizem respeito a valores de honorários advocatícios.

Tal verba, contudo, possui caráter alimentar, conforme o disposto no art.85, §14, do Código de Processo Civil e na Súmula Vinculante nº47 do excelso Supremo Tribunal Federal:

Art.85, §14, CPC - Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Súmula 47, STF - Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.

Sobre tais verbas, portanto, incide a impenhorabilidade prevista no art.833, IV, do CPC, impenhorabilidade essa que o exequente, ora agravado, se limita a impugnar genericamente sob o argumento de que os valores não seriam “indispensáveis a subsistência da agravante”, o que, contudo, não se revela suficiente a possibilitar a penhora de tal verba (art.833, §2º).

Já com relação aos créditos relativos aos processos nº0006703-22.2017.8.08.0011 e nº5010774-69.2023.8.08.0011, relativos a indenizações por danos materiais e morais, inexiste, a princípio, óbice à determinação de penhora.

Contudo, nos autos do cumprimento de sentença (nº0008156-52.2017.8.08.0011) que originou o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi proferida decisão (Id 75536751 daqueles autos) suspendendo a tramitação do feito.

A suspensão do cumprimento de sentença impede, por consequência lógica, a determinação de realização de atos de constrição na própria demanda ou em incidentes dela originados, como na presente hipótese (incidente de desconsideração da personalidade jurídica), sobretudo quando ausente a urgência e possibilidade de dano irreversível, tornando inválidas as eventuais determinações realizadas durante esse período.

Nesse sentido, observem-se as seguintes ementas de julgados, cujo entendimento se aplica, por analogia, à hipótese:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL . EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO A EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRÁTICA DE ATOS EXECUTIVOS POSTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação à penhora, determinando a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Consiste em: (i) verificar se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (ii) definir se é válida a penhora realizada após o deferimento de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada não incorre em nulidade, pois apresenta fundamentação suficiente e coerente, ainda que sucinta, em conformidade com o art . 93, IX, da CF/1988 e art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

4. O deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução impede a prática de atos constritivos durante a vigência da suspensão, conforme art . 919, § 1º, do Código de Processo Civil. 5. A o deferimento da penhora online e o bloqueio subsequente ocorreram após a concessão do efeito suspensivo. 6. A manutenção da penhora contrariaria o propósito da suspensão da execução, que é justamente obstar a prática de atos executivos até o julgamento definitivo dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A fundamentação sucinta, mas coerente e completa, atende aos requisitos legais e não acarreta nulidade da decisão.
2. A suspensão da execução impede a prática de atos constritivos.

(TJ/MG. Agravo de Instrumento nº2727243-30.2025.8.13.0000. Décima Quinta Câmara Cível. Relator: Desª. Ivone Guilarducci. Data de Julgamento: 26/09/25, Data de Publicação: 03/10/25). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Deferimento de penhora SisbaJud na modalidade teimosinha. Irresignação . Cabimento.

Execução que se encontra suspensa por determinação desta C. 15ª Câmara, até o julgamento da ação declaratória nº 1022704-88.2017 .8.26.0100 (em fase de perícia) e dos embargos do devedor nº 1111016-69.2019 .8.26.0100.
Caso em que se discute, em ambas as demandas, a exigibilidade da duplicata nº 1095/2016, emitida em 07/12/2016, no valor de R$ 383 .746,27, objeto da execução.

Efeito suspensivo que em momento algum se restringiu ao levantamento de valores, abrangendo, por consequência, os atos constritivos em geral. Interlocutória cassada, com determinação de imediato desbloqueio de valores.
RECURSO PROVIDO (TJ/SP. Agravo de Instrumento nº2354238-22.2024.8.26.0000.
Décima Quinta Câmara de Direito Privado.
Relator: Des. Rodolfo Pellizari. Data de Julgamento: 06/02/25. Data de Publicação: 06/02/25).
(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PENHORA REALIZADA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO ANTERIOR - LIMINAR - EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO - NULIDADE DE ATOS CONSTRITIVOS REALIZADOS. 1. Conferido efeito suspensivo ao recurso de Apelação em face da rejeição dos embargos à execução por este E. Tribunal.

2. Veda-se ao magistrado de primeira instância, estando a execução suspensa, a realização de qualquer ato constritivo, em especial a penhora de valores existentes na conta da devedora.
3. Recurso conhecido e provido.
(TJ/MG. Agravo de Instrumento nº10251120029888001. Décima Primeira Câmara Cível. Relatora: Desª. Mariza Porto. Data de Julgamento: 03/08/16. Data de Publicação: 09/08/16)

Por fim, com relação ao pedido de condenação do agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, tem-se que não se observa a ocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos do art.80 do CPC, de modo que incabível a sua aplicação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso e
REFORMO
a decisão recorrida para indeferir o pedido de concessão de tutela cautelar de penhora de eventuais créditos de titularidade da agravante nas demandas de nº5014040-30.2024.8.08.0011, 0006703-22.2017.8.08.0011, 0013415-33.2014.8.08.0011 e 5010774-69.2023.8.08.0011.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
REFORMAR
a decisão recorrida para indeferir o pedido de concessão de tutela cautelar de penhora de eventuais créditos de titularidade da agravante nas demandas de nº5014040-30.2024.8.08.0011, 0006703-22.2017.8.08.0011, 0013415-33.2014.8.08.0011 e 5010774-69.2023.8.08.0011.